Tribunal: TJDFT
Processo: 0763606-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. PANDEMIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE OFERTA DE CRÉDITO. REEMBOLSO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PROTESTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
1. Contratação de pacote turístico em novembro de 2019, submetido às intercorrências da pandemia pela COVID-19. A recorrida, baseada em cláusula contratual, que prevê a hipótese de calamidade pública, solicitou o cancelamento e a restituição dos valores pagos. Consta das razões recursais que o hotel e companhia aérea estornaram os valores à operadora de turismo.
2. A pandemia causada pelo coronavírus afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor de turismo no período previsto. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, conforme art. 393, “caput”, do CC/2002, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato, o qual se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da agência de oferecer o serviço, bem como a obrigação da recorrida de pagar pelo restante do contrato, o que implica na restituição do valor que fora pago.
3. Reembolso. Prorrogação. De acordo com o art. 2o, §6o, da Lei n.o 14.046/2020, redação dada pela Lei n.o 14.390, de 04 de julho de 2022 – sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e de cultura – o prestador de serviço somente se desobriga de reembolsar o valor pago pelo consumidor quando oportuniza a remarcação gratuita do pacote de turismo ou disponibiliza carta de crédito para uso ou abatimento de outros serviços. Contudo, a recorrente não cumpriu tais determinações; aliás, em nenhum momento informou à consumidora sobre as alternativas de remarcar a viagem ou disponibilizar o crédito, além de condicionar a restituição do que fora pago à quitação integral do contrato. Pretendendo manter o equilíbrio entre os interesses de fornecedores e consumidores, a Lei prorrogou o prazo para a restituição do valor pago até 31 de dezembro de 2022 para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, correta a sentença que suspendeu a exigibilidade do reembolso até a data retromencionada, qual seja 31/12/2022. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1400624.
4. Da obrigação de fazer e do dano moral. Resta incontroverso o protesto de boletos vinculados ao contrato de pacote de turismo; evidencia-se que o contrato fora resolvido em razão de força maior, extinguindo-se a obrigação da recorrida de pagar as demais parcelas; impõe-se à recorrente a obrigação de fazer de excluir o nome da recorrida do rol de devedores e de indenizá-la por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes do STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1306307 e 1375115.
5. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação ao artigo 5o, inciso II, da CFRB/1988, bem como ao artigo 14, §3o, do CDC e artigos 2o e 5o da Lei n.o 14.046/2020, elencados pela recorrente na peça recursal, para fins de prequestionamento.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos com a ementa servindo de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.